Tribunal: TCU
Processo: 038.694/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.694/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Candida Rodrigues de Sales (XXX.116.343-XX); Elza Silva Goncalves (XXX.917.087-XX); Ione Maria da Silva Ozorio (XXX.594.401-XX); Leda Freitas de Souza (XXX.168.907-XX); Maria Julia de Castro Brito (XXX.442.423-XX); Maria Nubia Candido de Azevedo (XXX.585.373-XX); Maria de Lourdes de Sousa Cunha (XXX.003.723-XX); Nilda Belloni da Silva (XXX.369.407-XX); Selma Alves de Freitas Barros (XXX.741.186-XX); Wilma da Rocha (XXX.553.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.